Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. FUNCIONALIDADE DO SISTEMA. USO INDISCRIMINADO. CAUTELA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DO CREDOR. INDEFERIMENTO DE PESQUISA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências que incumbem ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial.
2. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário.
3. No que tange ao uso da “teimosinha”, pela qual a ordem de bloqueio se renova diária e automaticamente, conquanto se trate de ferramenta eletrônica com boas perspectivas, é certo que o sistema indicado necessita de ajustes a fim de que possa ser mais útil aos fins executórios e que não se apresente como situação que traria uma atividade incessante da Vara para um único processo, daí que se recomenda prudência na concessão da ordem nessa modalidade e a fixação judicial de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada até o bloqueio do valor necessário para o cumprimento da obrigação, sob pena de sobrecarregar os serviços da Vara, prejudicando o andamento de outros processos.
4. Recurso conhecido e não provido.